Tribunal: TJDFT
Processo: 0751429-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0751429-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: MAURICIO APOLINARIO, ONA DA SILVA APOLINARIO RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ D E C I S Ã O Trata-se de reclamação ajuizada por MAURÍCIO APOLINÁRIO e ONA DA SILVA APOLINÁRIO contra ato do Juiz de Direito da Vara Cível do Guará. DECIDO O magistrado informou que a decisão objeto da reclamação foi revogada. Os reclamantes, intimados, requereram a desistência do feito. Homologo o pedido de desistência formulado pelos reclamantes. Comunique-se ao juízo reclamado. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator